Tribunal: TJES
Processo: 5000331-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000331-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA JOSE NASCIMENTO FELIX EMIDIO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I.
O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
In casu,
não houve expresso enfrentamento pelo Acórdão recorrido no tocante à alegação do Instituto Recorrente acerca da
“ausência de regular formulação do pedido de cumprimento de sentença pela Sra. Escrivã, na forma do art. 534 do Código de Processo Civil, sendo as custas exigidas por V. Exa., em violação à garantia constitucional do devido processo legal e sonegando-se da Autarquia o direito de impugnar a presente execução na forma estabelecida pelo CPC, para fins prequestionadores”.

III.
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que a condenação ao pagamento das custas processuais se trata de consequência lógica do processo, posto que a parte sucumbente é condenada ao pagamento das despesas processuais, conforme preceituam os artigos 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil

IV.
O Recorrente é parte sucumbente nos autos de origem, motivo pelo qual deve ser responsabilizado pelo pagamento das custas processuais quando o feito tramitar em Serventia Extrajudicial Não Oficializada, independentemente de pleito formulado pela Escrivã. Precedentes.

V.
Recurso conhecido e provido, apenas para suprir a omissão quanto à análise da matéria não enfrentada anteriomente, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 6409579) em face do
ACÓRDÃO
(ID 6244937) lavrado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 4099626) interposto pelo Recorrente, em razão da
DECISÃO
(ID 4099629 págs. 44/46, integralizada às págs. 52/53) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
(Processo nº 0020769-07.2013.8.08.0024) ajuizada por
MARIA JOSÉ NASCIMENTO FELIX EMIDIO
em face do Recorrente.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que
“o agravo foi improvido, porém, restou omisso uma vez que deixou de se manifestar acerca da ausência de regular formulação do pedido de cumprimento de sentença pela Sra. Escrivã, na forma do art. 534 do Código de Processo Civil, sendo as custas exigidas por V. Exa., em violação à garantia constitucional do devido processo legal e sonegando-se da Autarquia o direito de impugnar a presente execução na forma estabelecida pelo CPC, para fins prequestionadores”.

A propósito, trago à colação a
ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. NATUREZA PRIVADA. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese, o § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais, de modo que, considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas.

II.
A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que,
in casu
, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente.

III.
Não há afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.”

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, denota-se que, de fato, não houve expresso enfrentamento pelo Acórdão recorrido no tocante à alegação do Instituto Recorrente acerca da
“ausência de regular formulação do pedido de cumprimento de sentença pela Sra. Escrivã, na forma do art. 534 do Código de Processo Civil, sendo as custas exigidas por V. Exa., em violação à garantia constitucional do devido processo legal e sonegando-se da Autarquia o direito de impugnar a presente execução na forma estabelecida pelo CPC, para fins prequestionadores”.

Acerca da matéria, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que tal alegação não merece guarida, porquanto se trata de
consequência lógica do processo
, posto que a parte sucumbente é condenada ao pagamento das despesas processuais, conforme preceituam os artigos 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil, de modo que, sendo o Recorrente parte sucumbente nos autos de origem, nos termos da normas legais supracitadas,
deve ser responsabilizado pelo pagamento das custas processuais quando o feito tramitar em Serventia Extrajudicial Não Oficializada
, independentemente de pleito formulado pela Escrivã,
in litteris:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 20, § 1º DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. CONDENADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais.
In casu,
considerando que o Processo de origem tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação (16.01.2012), as custas processuais são devidas.

II.
À luz dos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, § 1º da supramencionada Lei.

III.
A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que,
in casu
, a figura do Credor e do Devedor não se confundem.

IV.
Não há afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares.

V.
Além de não se revelar inconstitucional, verifica-se que a existência de Varas Judiciais Não Oficializadas não pode ser considerada como uma anomalia perante o atual modelo constitucional, de sorte que não prosperam as alegações recursais nesse sentido.

VI.
No que se refere à inexistência de
“formulação de Cumprimento de Sentença pela Sra. Escrivã”
, tal alegação não merece guarida, porquanto se trata de consequência lógica do processo, posto que a parte sucumbente é condenada ao pagamento das despesas processuais, conforme preceituam os artigos 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil.

VII.
Sendo o Recorrente parte sucumbente nos autos de origem, nos termos da normas legais supracitadas, deve ser responsabilizado a pelo pagamento das custas processuais quando o feito tramitar em Serventia Extrajudicial Não Oficializada.

VIII.
Acerca da alegação de “
destinação dos recursos advindos da Taxa de Fiscalização prevista na Lei Complementar Estadual nº 595/2011
”, como também no que se refere a sustentação de que deve ser observada a limitação da remuneração da Sra. Escrivã ao teto constitucional, tal alegação não fora apreciada pelo juízo de origem, não cabendo a este Juízo
ad quem
se pronunciar na presente seara, sob pena de inadvertida supressão de instância.

IX.
Deve ser mantida a Decisão Monocrática recorrida, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a Decisão proferida pelo Magistrado de 1º Grau, na qual se assentou a obrigatoriedade de pagamento das custas processuais em virtude da tramitação do feito de origem em período que o Cartório não era oficializado.

X.
Recurso conhecido e improvido. Manutenção da Decisão hostilizada.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 50016482820238080000, Relator:
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Órgão julgador: TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 15/08/2023, Data da Publicação no Diário: 24/08/2023)

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para suprir a omissão quanto à análise da matéria não enfrentada, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)